Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-66.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012948-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 172.571.311-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 172.571.311-04 (AGRAVADO), PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO PLANO DE REPACTUAÇÃO. ROL TAXATIVO DE EXCLUSÕES. TEMA 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO CONCURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022. ADPFS 1.005, 1.006 E 1.097. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que, após audiência de conciliação infrutífera em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a apresentação de plano de pagamento excluindo os empréstimos consignados da limitação protetiva, com fundamento no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que tal limitação não se aplicaria às modalidades contratuais diversas do crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no plano de repactuação de dívidas por superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021, considerando o rol de exclusões do artigo 104-A, § 1º, do CDC e a declaração de inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022 pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097; e (ii) saber se o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça constitui fundamento apto a excluir dívidas do procedimento de repactuação judicial instaurado com base na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor delimita de forma taxativa e exaustiva as dívidas excluídas do processo de repactuação, abrangendo apenas as oriundas de contratos celebrados dolosamente, as provenientes de fiança em contrato de aluguel e as decorrentes de financiamentos imobiliários e crédito rural. Os contratos de crédito consignado não integram esse rol, de modo que sua inclusão no plano de repactuação é obrigatória, sendo vedado ao intérprete ampliar as exceções onde o legislador não o fez.

4. O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, firmado antes da vigência da Lei nº 14.181/2021, trata exclusivamente da legalidade de descontos em conta-corrente para amortização de empréstimos bancários comuns em contexto de normalidade contratual, não se confundindo com o procedimento concursal de reorganização forçada do passivo do consumidor superendividado. A Lei do Superendividamento, norma especial e cronologicamente posterior, prevalece sobre as regras gerais, de modo que o referido precedente não constitui fundamento para excluir qualquer dívida de consumo do plano de repactuação.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, em 23 de abril de 2026, declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, que excluía os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial. Com eficácia erga omnes e efeito vinculante, esse pronunciamento afasta definitivamente qualquer fundamento regulamentar para a exclusão dos contratos consignados da proteção conferida pela Lei do Superendividamento, impondo-se à integralidade dos órgãos do Poder Judiciário.

6. A finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021 exige que o plano de repactuação abranja a integralidade das dívidas de consumo, pois a exclusão dos contratos consignados frustra o objetivo de reabilitação financeira do devedor de boa-fé, perpetua o comprometimento excessivo da renda e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. A lógica concursal do procedimento impõe tratamento equânime entre todos os credores, sem privilégios que comprometam a subsistência do devedor.

7. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal resta prejudicado em face do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento principal, sendo a tutela recursal anteriormente deferida absorvida pelo presente acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Os contratos de crédito consignado não estão excluídos do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021, pois o rol do artigo 104-A, § 1º, do CDC é taxativo e não os contempla entre as exceções. 2. O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da legalidade de descontos em conta-corrente em contexto de normalidade contratual, não se aplica ao procedimento concursal de reorganização do passivo do consumidor superendividado, regido por disciplina especial e posterior. 3. A declaração de inconstitucionalidade da alínea 'h' do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022 pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 impõe a inclusão dos empréstimos consignados na aferição do comprometimento do mínimo existencial e no plano de repactuação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 170, V; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, § 1º, 104-A, § 1º, e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, "h"; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, Plenário, j. 23.04.2026; STJ, Tema Repetitivo 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1068848-42.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10210031420258110041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10279354420258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
agravo de instrumento
interposto por
EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que move em face de
BANCO DO BRASIL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A
.

A agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, buscando a elaboração de plano de pagamento que lhe permitisse adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, foi proferida decisão determinando que a parte autora apresentasse plano detalhado e individualizado para cada credor. Na fundamentação, o magistrado consignou que alguns débitos tratados nos autos não se submetem ao limitador de trinta por cento estabelecido no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, pois tal limitação se restringe às dívidas contraídas a título de empréstimo consignado, não abrangendo as demais modalidades de empréstimos. Concluiu que o plano de pagamento não poderia se limitar ao percentual de trinta por cento nos casos em que não se referissem a consignado, devendo a parte autora estabelecer projeção viável para ambas as partes.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma por partir de premissa equivocada ao interpretar a abrangência da Lei do Superendividamento e a aplicação do Tema 1.085 do STJ. Argumenta que a decisão exclui da repactuação global dívidas que deveriam ser abarcadas pelo plano, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende que a Lei nº 14.181/2021 instituiu processo de repactuação que deve abranger a totalidade das dívidas de consumo do devedor de boa-fé, conforme o artigo 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as exceções são taxativas e estão previstas no artigo 104-A, parágrafo primeiro, do CDC, não incluindo os empréstimos consignados entre as exclusões legais.

Alega que o Tema 1.085 do STJ foi julgado antes da vigência da Lei nº 14.181/2021 e trata da legalidade de descontos em conta corrente, não se aplicando para excluir dívidas do processo de repactuação judicial. Afirma que a Lei do Superendividamento representa evolução do microssistema de proteção ao consumidor, reconhecendo que a exclusão social causada pelo excesso de dívidas demanda solução judicial global e coordenada.

Requer a concessão de tutela recursal antecipada para determinar que o plano de pagamento possa abranger a totalidade das dívidas de consumo, inclusive aquelas oriundas de empréstimos consignados. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal e determinando que o plano de pagamento abranja a totalidade das dívidas de consumo da agravante, com o afastamento definitivo da aplicação do Tema 1.085 do STJ.

Tutela deferida, id. 356695870.

Posteriormente, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
opôs embargos de declaração (id. 361610384) sustentando omissão ao não analisar detalhadamente o comprometimento do mínimo existencial frente à realidade fática da embargada, que percebe remuneração superior ao parâmetro estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023, argumentando a validade do Decreto nº 11.150/2022 e a necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Os embargos foram parcialmente acolhidos (id. 363084852) com efeitos integrativos e aclaratórios, declarando que a inclusão dos consignados na repactuação fundamenta-se na inconstitucionalidade da alínea h do art. 4º, parágrafo único, I, do Decreto 11.150/22 reconhecida pelo STF nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs agravo interno (id. 365821867) sustentando que a decisão monocrática não deve prosperar, defendendo que a respeitável decisão proferida pelo Juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Argumenta que o magistrado analisou de forma criteriosa os elementos constantes nos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, e que a insurgência recursal não traz argumentos capazes de desconstituir a fundamentação adotada. Sustenta que a decisão combatida se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com a orientação consolidada dos tribunais superiores, não se verificando qualquer ilegalidade que justifique a reforma. Requer que o julgamento seja realizado pela turma recursal, por ser totalmente incabível a limitação dos descontos.

Em contraminuta ao agravo interno,
EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA
(id. 372135389), sustenta a legitimidade e pleno cabimento da decisão monocrática proferida pelo Relator, argumentando que a legislação processual civil conferiu ao Relator amplos poderes para dirigir o procedimento recursal e conceder tutela provisória de urgência. Defende a obrigatoriedade de inclusão dos empréstimos consignados na repactuação global, sustentando que a Lei nº 14.181/2021 inseriu no ordenamento jurídico microssistema autônomo voltado ao tratamento do superendividamento, devendo abranger a integralidade das dívidas de consumo. Argumenta a inaplicabilidade do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o precedente foi firmado para analisar a legalidade de cláusulas contratuais de descontos em conta-corrente em contexto de normalidade contratual, não se aplicando ao processo de solvência coletiva do consumidor superendividado. Invoca ainda a inconstitucionalidade da exclusão dos consignados conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, que declararam a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Por fim, requer o integral desprovimento do agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Em contraminuta ao agravo de instrumento (id. 362405379),
BANCO DO BRASIL S/A
,
defende a legalidade da decisão recorrida, asseverando que o provimento jurisdicional reflete estritamente a normativa vigente e o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, o que afasta qualquer alegação de eiva jurídica apta a ensejar a modificação do julgado. Ao final, pleiteia o julgamento colegiado pela Turma Recursal, sob o argumento de ser inteiramente descabida a restrição dos descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
agravo de instrumento
interposto por
EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que move em face de
BANCO DO BRASIL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A
.

No caso em tela, trata-se de ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A controvérsia central reside na interpretação do alcance da Lei nº 14.181/2021 e sua aplicação aos contratos de crédito consignado no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. A questão demanda análise cuidadosa da sistemática normativa instituída pela legislação consumerista e sua harmonização com o regime específico dos empréstimos consignados.

Sabe-se que o superendividamento, nos termos do § 1º do art. 54-A do CDC, é definido como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas
dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

Este entendimento, embora anterior à Lei do Superendividamento, mantém sua aplicabilidade no contexto específico dos contratos consignados. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade das cláusulas contratuais que autorizam descontos automáticos, desde que respeitados os limites legais e contratuais estabelecidos.

A Lei nº 14.181/2021 não revogou nem modificou o regime específico dos empréstimos consignados estabelecido pela Lei nº 10.820/2003. O microssistema do superendividamento deve ser interpretado em harmonia com a legislação preexistente, respeitando as especificidades de cada modalidade contratual.

A hipótese dos presentes autos é estruturalmente diversa. Não se discute aqui a validade das cláusulas contratuais que autorizam os descontos, nem a legalidade das operações de crédito em si. O que se examina é a situação extraordinária de um consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de honrar a totalidade de seus compromissos sem comprometer os recursos indispensáveis à sua subsistência. Para esta situação, a Lei nº 14.181/2021 instituiu disciplina própria, específica e posterior, que prevalece sobre as regras gerais em razão do critério da especialidade normativa.

O regime jurídico instituído pela referida norma prescinde do modo de desconto da dívida, bastando que esta decorra de uma relação de consumo para sujeitar-se ao plano de repactuação e, por corolário, à tutela emergencial. Esta medida revela-se indispensável para assegurar a utilidade do provimento final, garantindo a recomposição da capacidade financeira da requerente.

Imperativo salientar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1085
— que reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente mediante autorização — não constitui óbice à submissão de tais débitos ao plano de pagamento compulsório. O referido precedente limita-se a afastar a aplicação analógica do teto dos empréstimos consignados às modalidades comuns; todavia, não exime as instituições financeiras da observância à
Lei nº 14.181/2021
, cujas normas de proteção ao consumidor superendividado prevalecem para garantir a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.181/2021). RITO ESPECIAL OBSERVADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. INCLUSÃO DE CONTRATOS (CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS) NO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. TEMA 1085/STJ E REsp 1.586.910/SP INAPLICÁVEIS AO REGIME DO SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO: PARCELAS LIMITADAS, PRAZO DE 05 ANOS, CORREÇÃO PELO INPC, SEM JUROS REMUNERATÓRIOS ADICIONAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O comparecimento do credor à audiência de conciliação supre a citação e afasta alegação de cerceamento de defesa no rito do superendividamento. 2. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial. 3.
Caracterizado o superendividamento (CDC, art. 54-A, § 1º), é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos consignados, pois o CDC, art. 104-A, § 1º, não os exclui do processo
. 4. O plano que limita descontos, fixa prazo de 5 anos, aplica INPC e afasta juros remuneratórios adicionais observa o CDC, art. 104-B, § 4º, preserva o principal e não viola os CC, arts. 313 e 314. (N.U 1068848-42.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). PROCEDIMENTO BIFÁSICO ( CDC, ARTS. 104-A E 104-B). ERROR IN PROCEDENDO.

INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento). O juízo de origem afastou a situação de superendividamento por entender que os empréstimos consignados não se submetem à repactuação e que o mínimo existencial (Decreto nº 11.150/2022) estaria preservado. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se, frustrada a audiência de conciliação (art. 104-A, CDC), a instauração do processo para elaboração de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC)é obrigatória, configurando o julgamento antecipado de improcedência um erro de procedimento (error in procedendo); (ii) analisar se os empréstimos consignados e os débitos em conta-corrente (Tema 1085/STJ) podem ser incluídos na repactuação; e (iii) avaliar a constitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que define o mínimo existencial. III. Razões de decidir: 3. A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, e estabelece um rito processual bifásico. 4. Frustrada a audiência de conciliação (primeira fase - art. 104-A, CDC), a instauração do processo para o plano judicial compulsório (segunda fase - art. 104-B, CDC)é um dever do magistrado, não uma faculdade. O julgamento antecipado de improcedência, sem a observância dessa segunda fase obrigatória, caracteriza nulidade por erro de procedimento. 5. A análise da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, deve considerar a "totalidade de suas dívidas de consumo",
sendo inadequada a decisão que se limita a analisar apenas os empréstimos consignados, ignorando os demais débitos (como empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente) comprovados nos autos. 6. Embora o Tema Repetitivo 1085/STJ autorize os descontos de empréstimos comuns em conta-corrente sem o limite percentual dos consignados, isso não significa que tais dívidas estejam excluídas do processo de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.
7. Os empréstimos consignados também podem ser incluídos na repactuação. O art. 104-A, § 1º, do CDC, não os exclui. O Decreto nº 11.150/2022 apenas afasta os consignados da "aferição" (cálculo) do mínimo existencial, mas não impede sua inclusão no plano de pagamento. 8. Deve ser rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, pois este goza de presunção de constitucionalidade (matéria pendente de análise final pelo STF nas ADPFs 1005, 1006 e 1097) e representa exercício regular do poder regulamentar. 9. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor não pode ser homologado de imediato, devendo os autos retornar à origem para que seja elaborado novo plano, observando os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para instauração da fase processual prevista no art. 104-B do CDC. Tese de julgamento: “1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021)é bifásico, sendo obrigatória a instauração do processo para plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) quando frustrada a conciliação (art. 104-A, CDC), sob pena de nulidade por error in procedendo. 2. A análise do superendividamento deve abranger a totalidade das dívidas de consumo, incluindo empréstimos consignados e débitos em conta-corrente (Tema 1085/STJ), que não são legalmente excluídos da possibilidade de repactuação.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B (§§ 3º e 4º). Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo 1085. STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097 (em tramitação). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10210031420258110041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA (ART. 104-A, CDC). ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A realização da audiência de conciliação prevista no Art. 104-A do CDC (Lei do Superendividamento) não é requisito indispensável para a análise da tutela de urgência (Art. 300, CPC) que visa limitar descontos, quando houver risco iminente ao mínimo existencial do consumidor. 2. Em ações de superendividamento, a tutela de urgência para impedir a inscrição em cadastros de restrição ao crédito deve, em regra, ser indeferida, aguardando-se a aprovação do plano de repactuação, por analogia ao entendimento firmado no REsp 1260301/DF. 3.
Os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação de dívidas, pois não estão entre as exceções previstas no Art. 104-A, § 1º, do CDC.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279354420258110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

A Lei nº 14.181/2021, introduziu uma nova hipótese de intervenção judicial nos contratos de consumo, que não se confunde com a simples discussão sobre a legalidade de cláusulas de desconto. O objetivo aqui não é declarar a nulidade da cláusula de desconto em conta, mas sim reorganizar o passivo total do consumidor para garantir que uma parcela de sua renda seja preservada para o seu sustento – o chamado
mínimo existencial
.

Portanto, a tese do Tema 1085/STJ permanece válida para as situações gerais, mas cede espaço à norma específica e posterior da Lei do Superendividamento quando instaurado o procedimento de repactuação de dívidas.

O pedido de repactuação de dívidas do consumidor superendividado envolve procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, que estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial.

Conforme o julgamento das
ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097
pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/04/2026, ocasião em que foi declarada a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, afastando-se a exclusão automática dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, a análise da situação de superendividamento deve considerar o comprometimento global da renda do consumidor com todas as suas dívidas, e não apenas com os empréstimos consignados, como aparentemente considerou a decisão agravada.

O Decreto nº11.150/2022, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Conforme o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação deste Decreto, isto é,
R$ 600,00
(seiscentos reais). Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

A continuidade dos descontos automáticos dos contratos consignados, somada às obrigações incluídas no plano de repactuação, pode resultar em comprometimento da renda da agravante em patamar superior ao que a legislação admite para preservação do mínimo existencial. Esta situação não apenas frustra a finalidade protetiva da lei, mas também viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, e da proteção ao consumidor, previsto no artigo 5º, inciso XXXII, e no artigo 170, inciso V, da Carta Magna.

O agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. (id. 365821867) contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal resta prejudicado em face do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento principal. Com o pronunciamento definitivo deste Colegiado sobre a controvérsia, a tutela recursal anteriormente deferida fica absorvida pelo julgamento de mérito, tornando-se desnecessária a apreciação autônoma do recurso interno. Declaro, portanto, prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO,
reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, determinando que o plano de pagamento a ser apresentado pela agravante abranja a totalidade de suas dívidas de consumo, inclusive aquelas oriundas de contratos de crédito consignado, afastando-se, para fins de repactuação coletiva, a incidência do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos ditames da Lei nº 14.181/2021 e ao artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, prejudicado o agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (id. 365821867), em face do julgamento colegiado do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026